Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ. ELEIÇÃO DE FORO. AÇÃO PROPOSTA EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSÃO. IRRELEVÂNCIA.
1. O foro de domicílio do réu é competente para processar e julgar ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis. Art. 46, caput, do Código de Processo Civil.
2. A hipótese inserta no referido dispositivo está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da súmula n. 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.
3. Tratando-se de competência territorial, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não por provocação do Juízo. Art. 64 do Código de Processo Civil.
4. Ainda que as partes tenham pactuado cláusula de eleição de foro, sendo eleito o foro de Brasília-DF, e que a ação tenha sido proposta em circunscrição diversa à eleita, cumpre ao réu se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência.
5. Conflito de competência acolhido para julgar competente o Juízo Suscitado.